Tribunal: STF
Processo: ARE 1512918
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, ementado nos seguintes termos:  



    “MANDADO DE INJUNÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE PERNAMBUCO ACOLHIDA. MÉRITO. MORA LEGISLATIVA RECONHECIDA. APOSENTADORIA DE SERVIDORA DO MINISTÉRIO PÚBLICO COM DEFICIÊNCIA. CONCESSÃO DA INJUNÇÃO. APLICAÇÃO DA CORRENTE CONCRETISTA INDIVIDUAL DIRETA. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO (ART. 40, § 4º-A, DA CF E ART. 22 DA EC Nº 103/2019). ANÁLISE DO PLEITO DE APOSENTADORIA ESPECIAL PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA À LUZ DA LEI COMPLEMENTAR Nº 142/2013. DECISÃO UNÂNIME. 1. Preliminar de inadequação da via eleita: 1.1. A circunstância de não haver lei que regulamente a aposentadoria do servidor público com deficiência no âmbito do Estado de Pernambuco revela, por si só, o interesse de agir da impetrante. 1.2. Preliminar rejeitada, à unanimidade. 2. Preliminar de ilegitimidade passiva do Ministério Público de Pernambuco: 2.1. O Ministério Público Estadual não constitui parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda, por não possuir personalidade jurídica própria, bem como, porque o mandado de injunção deve ser dirigido contra a autoridade competente para editar a norma regulamentadora, conforme dicção do art. 3º da Lei nº 13.300/2016, que, no caso, é o Governador do Estado de Pernambuco. 2.2. Preliminar acolhida, à unanimidade, para extinguir o feito sem resolução de mérito no tocante ao Procurador-Geral de Justiça, com fulcro no art. 485, VI, primeira parte, do CPC. 3. Mérito: 3.1. A Emenda Constitucional nº 103/2019 conferiu aos entes federativos competência concorrente para a edição de lei complementar para definição dos requisitos de idade e tempo de contribuição diferenciados para a aposentadoria de servidores com deficiência, os quais tenham sido previamente submetidos a avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar. Contudo, no Estado de Pernambuco, a referida norma ainda não foi editada, inviabilizando à impetrante o exercício do direito à aposentadoria especial constitucionalmente assegurado. 3.2. Assim, decorridos mais de 2 (dois) anos após a promulgação da Emenda Constitucional nº 103/2019 sem que se tenha notícias de procedimento legislativo com vistas à edição de lei complementar estadual referente ao art. 40, § 4º-A, da CF/88, é de se reconhecer a existência de mora legislativa da autoridade impetrada. 3.3. Na espécie, atento à corrente concretista direta, ausente norma regulamentadora, incumbe ao Poder Judiciário suprir a dita lacuna legislativa para a resolução do caso concreto, com efeitos inter partes, assegurando-se à parte impetrante o direito de ter o pedido de aposentadoria especial devidamente analisado, independentemente da atuação do órgão omisso, até que a norma constitucional venha a ser regulamentada. 3.4. Assim, aplicando-se a corrente concretista individual direta, deve ser reconhecido o direito da impetrante de ter o seu pleito à aposentadoria especial analisado pela autoridade administrativa competente, à luz da Lei Complementar 142/2013, considerando a falta do diploma regulamentador a que se refere o art. 40, § 4º-A, da CF, conferindo à autoridade impetrada o prazo de 30 (trinta) dias para adoção de tal providência, a contar da ciência do julgamento, retroagindo os efeitos da aposentadoria à data do ajuizamento da inicial. Dispensada a determinação de prazo para que o impetrado promova a edição da norma regulamentadora, com fulcro no parágrafo único do art. 8º da Lei nº 13.300/2016. 3.5. Concessão do mandado de injunção. Decisão unânime” (eDOC 7 – ID: cb3480f2, p. 11-13)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a", da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º; e 18, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que o artigo 40, §4º-A, da Constituição da República de 1988, com a redação dada pela Emenda Constitucional 103, de 2019, apenas faculta ao ente federativo estabelecer a aposentadoria especial para servidores com deficiência, não impondo este disciplinamento (eDOC 18 – ID: 79940285, p. 1).



    Aduz-se assim que, no caso, deve ser aplicado o regime vigente até a edição da norma regulamentadora mencionada, de maneira a afastar o direito à aposentadoria especial. 



    Argumenta-se que aplicam-se às aposentadorias dos servidores com deficiência dos Estados, como é o caso deste Estado de Pernambuco, as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/2019, enquanto não promovidas alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência social, de modo que não se poderia validamente aplicar à impetrante os ditames da Lei Complementar nº 142/2013, que regulamenta o § 1 o, do art. 201 da Constituição Federal, no tocante à aposentadoria da pessoa com deficiência segurada do Regime Geral de Previdência Social – RGPS (eDOC 18 – ID: 79940285, p. 5).



    Defende-se, ainda, a indevida interferência do Poder Judiciário na fixação do regime remuneratório de seus servidores e a ausência de previsão orçamentária para benefício concedido.



    Parecer da Procuradoria-Geral da República, assim ementado:  



    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE INJUNÇÃO. MORA LEGISLATIVA ESTADUAL RECONHECIDA. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDORA DO MPPE COM DEFICIÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA. RESOLUÇÃO DO CASO COM AMPARO NOS ARTIGOS 40, § 4º-A, DA CF E 22 DA EC 103/2019. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 22 DA EC 103/19 E AFRONTA AOS ARTIGOS 1º, 2º, 5º, LXXI, 18, 37, CAPUT, 60, § 4º, I, E 195, § 5º, TODOS DA CONSTITUIÇAO FEDERAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 287/STF. ENTENDIMENTO DO TJPE EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO” (eDOC 46 – ID: 95774939, p. 1)  



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou a efetiva existência de mora legislativa do Estado em regulamentar a aposentadoria especial e que, por essa razão, deve ser aplicada ao caso o disposto na Lei Complementar nº 142/2013, que dispõe sobre a aposentadoria da pessoa com deficiência segurada do Regime Geral de Previdência Social. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “O instrumento constitucional do mandado de injunção surge com a finalidade precípua de viabilizar o exercício de direitos, de liberdades e de prerrogativas diretamente outorgados pelo constituinte, no intuito de obstar que a inércia do legislador impeça a eficácia de hipóteses tuteladas pela Lei Maior. 



    A impetrante, na exordial, relata que é servidora pública integrante dos quadros do Ministério Público de Pernambuco e que, apesar de preencher todos os requisitos legais para aposentação como servidora com deficiência, inclusive se submetendo a perícia médica que constatou as limitações físicas incapacitantes (alterações textuais envolvendo a região metafisária proximal do fêmur, com diminuição difusa da densidade óssea e redução do espaço articular coxofemoral), teve o pedido de concessão de aposentadoria especial indeferido ao argumento de inexistir norma regulamentadora no âmbito do Estado de Pernambuco, conforme determina o art. 40, § 4º-A, da Constituição Federal. Requer, assim, a aplicação da Lei Complementar nº 142/2013 como forma de viabilizar o exercício do direito, até a edição de legislação específica. 



    Da análise dos autos, extrai-se que a impetrante, ao requerer aposentadoria especial junto à Coordenadoria Ministerial de Gestão de Pessoas, considerando que o Departamento de Perícias Médicas do MPPE ainda se encontrava em fase de implantação, a Assessoria Jurídica do referido órgão sugeriu o encaminhamento da servidora ao Setor de Perícias Médicas do Estado de Pernambuco, para os devidos fins (ID 21718603). 



    Por sua vez, a Gerência de Perícias Médicas de Pernambuco, a teor do documento ID 21718608 – fl. 20, oriundo da Secretaria Estadual de Administração, informou sobre a impossibilidade de concessão de aposentadoria especial à impetrante em razão da inexistência de norma estadual que assegure tal benefício.



    (...)



    Como se vê, a referida emenda constitucional conferiu aos entes federativos competência concorrente para a edição de lei complementar para definição dos requisitos de idade e tempo de contribuição diferenciados para a aposentadoria de servidores com deficiência, os quais tenham sido previamente submetidos a avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar. Contudo, no Estado de Pernambuco, a referida norma ainda não foi editada, inviabilizando à impetrante o exercício do direito à aposentadoria especial constitucionalmente assegurado.



    Desta feita, decorridos mais de 2 (dois) anos após a promulgação da Emenda Constitucional nº 103/2019 sem que se tenha notícias de procedimento legislativo com vistas à edição de lei complementar estadual referente ao art. 40, § 4º-A, da CF/88, é de se reconhecer a existência de mora legislativa da autoridade impetrada. 



    Outrossim, mais um ponto que merece apreciação, diz respeito à resolução do caso concreto, ou seja, o preenchimento imediato da lacuna, assegurando-se à parte impetrante o direito de ter o pedido de aposentadoria especial devidamente analisado. 



    Na espécie, atento à corrente concretista direta, ausente norma regulamentadora, incumbe ao Poder Judiciário suprir a dita lacuna legislativa, com efeitos inter partes, independentemente da atuação do órgão omisso, até que a norma constitucional venha a ser regulamentada. 



    É de se reconhecer, portanto, a existência de norma correlata que pode ser utilizada em substituição provisória, qual seja, a Lei Complementar 142/2013, a qual “regulamenta o § 1o do art. 201 da Constituição Federal, no tocante à aposentadoria da pessoa com deficiência segurada do Regime Geral de Previdência Social - RGPS”, reservando-se, contudo, à Administração o exame do preenchimento dos requisitos legais pela servidora impetrante.



    (...)



    Ante o exposto, meu voto é pela concessão do mandado de injunção e, adotando a corrente concretista individual direta, reconheço o direito da impetrante de ter o seu pleito à aposentadoria especial analisado pela autoridade administrativa competente, à luz da Lei Complementar 142/2013, considerando a falta do diploma regulamentador a que se refere o art. 40, § 4º-A, da CF, conferindo à autoridade impetrada o prazo de 30 (trinta) dias para adoção de tal providência, a contar da ciência do julgamento, retroagindo os efeitos da aposentadoria à data do ajuizamento da inicial. Dispensada a determinação de prazo para que o impetrado promova a edição da norma regulamentadora, com fulcro no parágrafo único do art. 8º da Lei nº 13.300/2016” (eDOC 7 – ID: cb3480f2, p. 6-10)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO COM DEFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. LEI COMPLEMENTAR 142/2013. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1310292 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 19.05.2021 – grifo nosso)  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE INSALUBRE. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. TEMA N. 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. O Plenário do Supremo, ao analisar o RE 1.014.286 (Tema n. 942/RG), fixou a seguinte tese: “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria.” 2. Dissentir da conclusão alcançada na origem no que toca à comprovação do tempo de serviço demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios e reinterpretação de legislação local. Incidência dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo. 3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido” (RE 1472100 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 03.07.2024 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente